Tribunal: TJBA
Processo: 8088609-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8088609-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUANA DOS SANTOS DURAES

Advogado(s): ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: FERREIRA COSTA & CIA LTDA

Advogado(s):KARINA AZI ROMANO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. ENTREGA DE PRODUTO COM MARCA INFERIOR À CONTRATADA. INÉRCIA NA RESOLUÇÃO DA DEMANDA. CANCELAMENTO DA COMPRA E RECOMPRA PRESENCIAL PELO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO
NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
ARBITRADO COM BASE NA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E CARÁTER PEDAGÓGICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por consumidora em face de empresa fornecedora de materiais de construção, em virtude da tentativa de entrega de produto de marca diversa da contratada e omissão na resolução do problema.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo, quanto aos danos materiais, a perda superveniente do objeto ante o estorno administrativo realizado.

3. A autora interpôs recurso de apelação, buscando a reforma da sentença para fins de condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00.

4. Em contrarrazões, a empresa apelada requereu o desprovimento do recurso, alegando ausência de falha e inexistência de danos indenizáveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
a
) saber se a tentativa de entrega de produto diverso e a posterior inércia do fornecedor na solução do problema caracterizam falha na prestação do serviço;
b
) saber se os transtornos suportados pela consumidora, que teve que cancelar a compra online, realizar nova aquisição presencial e providenciar transporte próprio, ensejam a reparação por danos morais com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Aplica-se ao caso o regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 14 e 35, que impõem responsabilidade objetiva ao fornecedor e asseguram ao consumidor o direito de exigir o cumprimento da oferta, substituição do produto ou rescisão contratual com devolução dos valores pagos.

7. A tentativa de entrega de produto de marca diversa da contratada, bem como a ausência de solução tempestiva, configuram falha na prestação do serviço, não afastada pela alegação de intercorrências logísticas.
8. Demonstrada a frustração da legítima expectativa da consumidora, que teve de refazer a compra e arcar com o transporte da mercadoria, impõe-se o reconhecimento de que os transtornos ultrapassaram o mero dissabor cotidiano, caracterizando o desvio produtivo, teoria cada vez mais reconhecida na jurisprudência pátria.

9. O estorno administrativo do valor pago, embora realizado, não afasta a configuração do dano extrapatrimonial, pois não mitiga os efeitos do abalo à dignidade e à tranquilidade da consumidora.

10. A indenização foi fixada em R$
5.000,0
0, valor adequado ao caso concreto, em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com o caráter punitivo-pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

12. Tese de julgamento: “A tentativa de entrega de produto diverso do contratado e a ausência de resolução administrativa adequada configuram falha na prestação do serviço e violação à confiança do consumidor, sendo cabível a indenização por danos morais com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor: arts. 14 e 35

Código de Processo Civil: art. 85, § 2º

Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA – Apelação Cível n. 8000758-09.2021.8.05.0221, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, julgado em 25/05/2024

TJ-BA – Apelação Cível n. 8000925-91.2018.8.05.0104, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, julgado em 05/08/2021

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

8088609-62.2024.8.05.0001

em que figuram como
Apelante
LUANA DOS SANTOS DURAES

e apelado

FERREIRA COSTA & CIA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora